Tribunal: TJES
Processo: 5012852-95.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012852-95.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOSE CARLOS REZENDE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 28/2008 DO INSS. INAPLICABILIDADE PARA LIMITAÇÃO DO CET. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO IDENTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada deve ser analisado casuisticamente, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto;

2. “
A
limitação de 1,80% ao mês prevista no art. 13, inciso II, da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS aplica-se exclusivamente à taxa de juros remuneratórios, não abrangendo o Custo Efetivo Total (CET)
”. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50122795720228080035, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível);

3. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que os juros até uma vez e meia a taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade. Com isso, aplicando respectivo entendimento, para os contratos firmados em julho de 2020, os juros remuneratórios poderiam alcançar 2,34% a.m. e 30,675% a.a., e, para os formalizados em setembro, em 2,325% a.m. e 30,465% a.a. Fixando o contrato percentuais inferiores, não há se falar em abusividade;

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 09 de dezembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5012852-95.2022.8.08.0035

Apelante: Banco Itaú Consignado S.A.

Apelado: José Carlos Rezende

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Itaú Consignado S.A. contra a sentença de ID 14713063, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada por José Carlos Rezende, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para limitar os juros remuneratórios aplicados nos contratos de empréstimo consignado firmados entre as partes ao percentual de 1,80% ao mês, com base na Instrução Normativa INSS n. 28/2008, art. 13, II, e condenar o banco apelante à restituição simples dos valores pagos a maior pelo autor, com correção monetária pelo INPC/IBGE desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, afastando o pedido de danos morais e, reconhecendo a sucumbência recíproca, fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação, distribuídos em 2/3 para o patrono da parte autora e 1/3 para o da parte ré, com suspensão da exigibilidade quanto à parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões (ID 13791824), sustenta a apelante, em síntese, que (a) a taxa de juros remuneratórios praticada nos contratos está em conformidade com a legislação vigente e não ultrapassa o limite legal de 1,80% ao mês; (b) o Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com a taxa de juros remuneratórios e não pode ser utilizado como parâmetro de abusividade; (c) a sentença incorre em erro ao aplicar limitação ao CET com base em norma inaplicável ao caso; (d) não há danos materiais a serem indenizados, pois os valores cobrados decorreram de contratação válida e informada.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 18 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para limitar os juros remuneratórios aplicados nos contratos de empréstimo consignado firmados entre as partes ao percentual de 1,80% ao mês, com base na Instrução Normativa INSS n. 28/2008, art. 13, II, e condenar o banco apelante à restituição simples dos valores pagos a maior pelo autor, com correção monetária pelo INPC/IBGE desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, afastando o pedido de danos morais e, reconhecendo a sucumbência recíproca, fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação, distribuídos em 2/3 para o patrono da parte autora e 1/3 para o da parte ré, com suspensão da exigibilidade quanto à parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Para tanto, sustenta que: (a) a taxa de juros remuneratórios praticada nos contratos está em conformidade com a legislação vigente e não ultrapassa o limite legal de 1,80% ao mês; (b) o Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com a taxa de juros remuneratórios e não pode ser utilizado como parâmetro de abusividade; (c) a sentença incorre em erro ao aplicar limitação ao CET com base em norma inaplicável ao caso; (d) não há danos materiais a serem indenizados, pois os valores cobrados decorreram de contratação válida e informada.

De plano, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos da Súmula 297 do STJ, é regida pelo código de defesa do consumidor, de modo que a interpretação das cláusulas do contrato deve observar a prerrogativa do art. 47 do código consumerista.

Em que pese os argumentos da recorrente, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Assim, é imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

E a despeito da conclusão do magistrado de origem, “
a
limitação de 1,80% ao mês prevista no art. 13, inciso II, da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS aplica-se exclusivamente à taxa de juros remuneratórios, não abrangendo o Custo Efetivo Total (CET)
”. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50122795720228080035, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

No caso, o apelado questiona o contrato de n. 622228900 (ID 14713046), firmado em 09/09/2020, estabelecendo os juros remuneratórios em 1,78% a.m. e 23,88% a.a., e os contratos n. 627304356 (ID 14713049) e 627404433 (ID 14713050), celebrados em 09/07/2020, que fixaram os juros em 1,80% a.m. e 24,24% a.a.

Consultando os registros do Banco Central, apura-se que, para a modalidade, a taxa média de mercado para o período de julho de 2020 foi de 1,56% a.m. e 20,45% a.a.; e, para o mês de setembro, foi de 1,55% a.m. e 20,31% a.a.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que os juros até uma vez e meia a taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade. Com isso, aplicando respectivo entendimento, para os contratos firmados em julho de 2020, os juros remuneratórios poderiam alcançar 2,34% a.m. e 30,675% a.a., e, para os formalizados em setembro, em 2,325% a.m. e 30,465% a.a.

Assim, resta evidente que não há abusividade na relação contratual em análise, já que os juros fixados estão dentro do limite legal.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 09.12.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 09.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.